Tribunal: TJDFT
Processo: 0704502-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. SERVIDOR INTEGRANTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA EXEQUENDA. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECRETO 20.976/2000. OCORRÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não se observa no julgado qualquer obscuridade, contradição ou omissão, porquanto foram exaustivamente declinados, com base na legislação processual e jurisprudências aplicáveis à controvérsia, os motivos da limitação do débito executado às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, e do reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte exequente. 2.1. Não estando configurada as omissões apontadas pelos embargantes, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
3. A alegação de dissenso jurisprudencial sobre uma mesma questão jurídica não legitima a oposição de embargos de declaração, sob o argumento de omissão. 3.1. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedente do STJ.
4. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.